Tribunal: TJES
Processo: 5014516-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014516-02.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ORENI MARIA RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014516-02.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ORENI MARIA RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ORENI MARIA RODRIGUES SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 3268689, bem como a condenação do Banco recorrido a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício da autora e o pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a contratação foi regular, uma vez que, embora afirme desconhecer a contratação, a própria recorrente trouxe aos autos a proposta assinada por ela, sendo está um refinanciamento de outro contrato. Ademais, ressaltou que o requerido/recorrido comprovou que houve o depósito do valor na conta da recorrente.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito, que os pedidos devem ser julgados procedentes, pois não tinha intenção de celebrar o referido contrato, o qual alega ter sido celebrado de forma digital.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão a recorrente.

Observe-se que, em casos semelhantes, esta Turma Recursal já entendeu pela invalidade de determinados contratos de empréstimo consignado, mas essa não é a situação que se apresenta no presente caso.

Analisando o instrumento contratual acostado aos autos por ambas as partes, constato que, diferente do que sustenta a recorrente, o contrato foi celebrado de forma presencial, sendo este um refinanciamento de outro contrato, este celebrado em 2014 (id. 8445406).

Ressalte-se, ainda, que a parte recorrente, em atendimento no PROCON, afirmou que possui vínculo de empréstimo consignado com o recorrido e que os descontos ocorrem diretamente em seu benefício (id. 8445593).

Dessa forma, apesar da parte recorrente alegar desconhecimento acerca do contrato, entendo que a totalidade do acervo documental acostado aos autos melhor lastreia a tese sustentada pelo banco recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)